Tribunal: TJDFT
Processo: 0727152-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA ATUAL SITUAÇÃO DA ALIMENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO.

1. Os alimentos devem expressar as necessidades da alimentanda, de forma a proporcionar um viver condigno com a sua realidade social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas estes deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade da alimentanda.

3. Não restando comprovado nos autos efetiva alteração nas condições financeiras do autor, nem da ré, uma vez que sequer foi demonstrado que ela exerce atividade laborativa ou que tenha concluído o ensino superior, de modo a custear o próprio sustento, a redução do percentual fixado a título de alimentos não se revela medida adequada.

4. Recurso conhecido e improvido.